Tribunal: TJDFT
Processo: 0738961-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0738961-60.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIANNA QUEIROZ BATISTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO DECISÃO Na petição ID 64097701, a agravante consigna a desistência do presente recurso. Como justificativa, aponta a interposição anterior do “[...] Agravo de Instrumento no 0704902-26.2023.8.07.0018 em data devida, perante a 7a Turma Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios [...]”. Ocorre que o número indicado se refere à Apelação Cível interposta pelo Distrito Federal em desfavor da agravante e do agravado IADES, julgada improcedente pela eg. 2a Turma Cível desta Corte de Justiça em 24/4/2024 e transitada em julgado em 19/6/2024. Na verdade, a agravante teve a intenção de mencionar o Agravo de Instrumento n. 0738921-78.2024.8.07.0000, interposto de forma concomitante com o presente feito para o exame dos mesmos pleitos. É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 998, caput, do Código de Processo Civil – CPC, “O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Da análise dos autos, verifiquei que, na procuração ID 64036613, a agravante conferiu poder especial para desistir ao advogado Thiago Helton Miranda Ribeiro (OAB/MG n. 168.703), bem como para substabelecer todos os poderes outorgados com ou sem reservas; no substabelecimento ID 64097703, o referido causídico transferiu os poderes ao advogado Danilo Tavares (OAB/MG n. 211.686), com reservas. Constata-se, dessa forma, o preenchimento da condição prevista no art. art. 105 do CPC. Assim, com fundamento no art. 998, caput, do CPC e no art. 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – RITJDFT, homologo a desistência deste recurso. Intimem-se. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau. Com a preclusão dessa decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Brasília, 17 de setembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator